Tribunal: STJ
Processo: 5034573-95.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064227 - RS(2025/0380421-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EMPORIO DOS CAFES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - RS071524
GIL BAUMGARTEN FRANCO - RS077451
JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - RS111388
MARINA PERIOLO SUDBRACK - RS123985
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
TANISE BARROS SCHMIDT - RS051951
MÍRIAM HELOÍSA SANTOS LETTI - RS023217
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE TÍTULOS
DE
CAPITALIZAÇÃO
DADOS
EM
GARANTIA
DA
DÍVIDA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55548055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:25:20
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: cf523f6c-4bce-45f0-b068-45830885b256

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:25:20
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: cf523f6c-4bce-45f0-b068-45830885b256

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064227 - RS(2025/0380421-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EMPORIO DOS CAFES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - RS071524
GIL BAUMGARTEN FRANCO - RS077451
JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - RS111388
MARINA PERIOLO SUDBRACK - RS123985
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
TANISE BARROS SCHMIDT - RS051951
MÍRIAM HELOÍSA SANTOS LETTI - RS023217
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE TÍTULOS
DE
CAPITALIZAÇÃO
DADOS
EM
GARANTIA
DA
DÍVIDA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EMPÓRIO DOS CAFÉS LTDA - ME
contra decisão proferida pela Presidência desta Corte (e-STJ, fls. 125-128), que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na incidência da
por ausência de impugnação do fundamento do acórdão recorrido; e no óbice
Súmula 284/STF,
da Súmula
pela necessidade de reexame do acervo fático-probatório para revisão da
7/STJ,
decisão.
Documento eletrônico VDA55230123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:26
Código de Controle do Documento: 32c69d36-ac1a-48b6-aee1-1a1b91ceedc6

Em suas razões recursais, a parte agravante alega a inaplicabilidade dos óbices
sumulares, pois houve impugnação do aludido fundamento do acórdão recorrido, concernente à
inaplicabilidade, à pessoa jurídica, da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos aplicados em títulos de capitalização. Assevera que o critério de proteção legal
é objetivo, relativo ao valor, em vez de subjetivo, relativo à natureza do devedor.
Aduz a necessidade de mera valoração de fatos incontroversos e delineados no
acórdão recorrido, consistentes na penhora de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pertencentes à
pessoa jurídica e alocados em títulos de capitalização, os quais foram dados em garantia
contratual.
Impugnação apresentada às fls. 141-154 (e-STJ), pelo não conhecimento do recurso
e confirmação da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
A controvérsia em julgamento envolve impenhorabilidade de valores inferiores a 40
(quarenta) salários mínimos aplicados em títulos de capitalização de titularidade de pessoa
jurídica, que foram dados em garantia de cédula de crédito bancário, objeto de execução de título
extrajudicial.
O eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul concluiu pela
(vinte mil
penhorabilidade de títulos de capitalização, cujos valores somam R$ 20.000,00
reais),
, com fundamento na
dados em garantia de dívida bancária
inaplicabilidade, às
, conforme
pessoas jurídicas, da impenhorabilidade prevista no
X, do
art. 833,
CPC/2015
entendimento do STJ; além do descabimento da alegação de impenhorabilidade da garantia
, nos termos da seguinte ementa:
prestada pela própria executada

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE TÍTULOS DE
CAPITALIZAÇÃO DADOS EM GARANTIA DA DÍVIDA. INDEFERIMENTO
DO PEDIDO EM VIRTUDE DE O SOMATÓRIO DOS TÍTULOS SER EM
VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPÓTESE QUE
NÃO SE APLICA AOS AUTOS, UMA VEZ QUE A AGRAVANTE É UMA
PESSOA JURÍDICA. BENS INDICADOS, ADEMAIS, QUE SÃO TÍTULOS
DE CAPITALIZAÇÃO QUE FORAM DADOS COMO GARANTIA DA
DÍVIDA, O QUE NÃO SE CONFUNDE COM CADERNETA DE
POUPANÇA. NÃO EVIDENCIADA A IMPENHORABILIDADE, NO CASO
CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (e-STJ, fl. 62)

Destaca-se que o acórdão recorrido não contém o reconhecimento de nenhuma
circunstância configuradora da exceção autorizativa da extensão da aludida impenhorabilidade à
microempresa agravante, segundo entendimento desta Corte Superior: "a impenhorabilidade do
, à
dos
X, do
não favorece as pessoas jurídicas
art. 833,
CPC/2015
exceção
empresários
e das
, na hipótese em que
individuais
sociedades empresárias de pequeno porte
há
(
"
comprovação da imprescindibilidade dos recursos para o exercício da atividade empresarial
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
AREsp 2.794.163/SP,
Documento eletrônico VDA55230123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:26
Código de Controle do Documento: 32c69d36-ac1a-48b6-aee1-1a1b91ceedc6

DJEN de
. No mesmo sentido: AgInt no
Relator
7/4/2025,
10/4/2025)
AREsp 1.548.274/SP,
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
;
26/11/2019,
27/11/2019
AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
REsp n. 2.143.486/PR,
em
DJe de
e AgInt no
relator Ministro
16/9/2024,
1/10/2024;
AREsp n. 2.683.158/SP,
HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
2/12/2024,
10/12/2024.
Em seu recurso especial, a parte ora agravante alegou violação do
X, do
art. 833,
Código de Processo Civil, pois teria sido violada a regra de impenhorabilidade de valores
poupados até 40 salários mínimos, a qual seria extensível a quaisquer contas bancárias e
aplicações financeiras, inclusive títulos de capitalização.
Dessa forma, há de se concluir que as razões de recurso especial são parcialmente
dissociadas do conteúdo do acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porque não
houve impugnação específica da inaplicabilidade da referida impenhorabilidade em relação às
e da

pessoas jurídicas
impossibilidade de alegação da impenhorabilidade pela própria
, circunstância que atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
executada
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
SÚMULA 211/STJ.
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões
dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si só suficiente
para manter o entendimento adotado.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
"
recurso especial.
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.735.498/MT,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
17/2/2025,
28/2/2025)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. PRÁTICA
ABUSIVA. SÚMULAS N. 83 DO STJ, 283 E 284 DO STF. EMISSÃO DE
BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA.
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só,
para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na
...)
fundamentação e atrai a incidência das Súmula n. 283 e 284 do STF. (
."
8. Agravo interno desprovido
Documento eletrônico VDA55230123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:26
Código de Controle do Documento: 32c69d36-ac1a-48b6-aee1-1a1b91ceedc6

(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.568.985/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJEN de
NORONHA, QUARTA TURMA
10/2/2025,
13/2/2025)

Com essas considerações, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55230123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:26
Código de Controle do Documento: 32c69d36-ac1a-48b6-aee1-1a1b91ceedc6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.064.227 / RS
Número Registro: 2025/0380421-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50345739520258217000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPORIO DOS CAFES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - RS071524
GIL BAUMGARTEN FRANCO - RS077451
JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - RS111388
MARINA PERIOLO SUDBRACK - RS123985
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
TANISE BARROS SCHMIDT - RS051951
MÍRIAM HELOÍSA SANTOS LETTI - RS023217
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Documento eletrônico VDA55529473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:03:51
Código de Controle do Documento: 74ab25a7-4450-41ab-b9a5-a3e6d151ac5d

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMPORIO DOS CAFES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - RS071524
GIL BAUMGARTEN FRANCO - RS077451
JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - RS111388
MARINA PERIOLO SUDBRACK - RS123985
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
TANISE BARROS SCHMIDT - RS051951
MÍRIAM HELOÍSA SANTOS LETTI - RS023217
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:03:51
Código de Controle do Documento: 74ab25a7-4450-41ab-b9a5-a3e6d151ac5d